Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-92.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003320-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), S 2 MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EMISSÃO FRAUDULENTA DE BOLETO.

AUSÊNCIA DE CULPA OU RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

LIMINAR REVOGADA.

RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar.”
(N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003320-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: S2 MADEIRAS LTDA – ME

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
S2 MADEIRAS LTDA – ME,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação de Busca e Apreensão (autos n. 1000590-63.2022.8.11.0015), que deferiu a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

O agravante busca, em síntese, a suspensão da decisão agravada sob o argumento de que estava em atraso com as parcelas e ao entrar em contato com os canais de comunicação do Banco Bradesco, responsável pela emissão dos boletos, este então lhe enviou os boletos os quais foram todos pagos.

Aduz que após alguns dias do pagamento dos referidos boletos, passou a receber ligação para cobrança dos valores já pagos, sendo-lhe informados que os pagamentos não haviam sido creditados na conta do agravado, quando então aventaram a hipótese de golpe.

Afirma que em 09/02/2022 teve os veículos apreendidos por força da decisão que pretende suspender.

Expõe que não pode prevalecer a decisão agravada, pois está demonstrado que houve falha na prestação de serviço e em razão disso efetuou os pagamentos para pessoa desconhecida, isto é, caiu em um golpe.

Está comprovado nos autos a realização dos boletos na data do vencimento em que lhe foi fornecido, o que demonstra sua boa-fé.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, determinando a restituição imediata dos veículos à agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (id. 123155962)

Prestadas informações pelo Juízo da causa. (id. 124148577)

O agravado interpôs agravo interno contra a decisão liminar, o qual foi desprovido por meio de decisão colegiada. (id. 136484697)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 126407967)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, na Ação de Busca e Apreensão (autos n. 1000590-63.2022.8.11.0015), que deferiu a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

O agravante argumenta que estava em atraso com as parcelas e ao entrar em contato com os canais de comunicação do Banco Bradesco, responsável pela emissão dos boletos, este então lhe enviou os boletos os quais foram todos pagos.

Aduz que após alguns dias do pagamento dos referidos boletos, passou a receber ligação para cobrança dos valores já pagos, sendo-lhe informado que os pagamentos não haviam sido creditados na conta do agravado, quando então aventaram a hipótese de golpe.

Ao apreciar a liminar consignei:

“A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante se mostram relevantes, uma vez que das provas existentes, verifica-se que ela efetuou o pagamento das parcelas em atraso em 05/01/2022, antes mesmo da notificação extrajudicial que ocorreu em 12/01/2022 (id. 73982394-autos principais).

Sendo assim, a princípio, os argumentos da agravante quanto ao adimplemento das parcelas em 05/01/2022, antes da notificação extrajudicial.”

Em melhor análise dos autos, verifica-se que a agravante entrou em contato com o Banco Bradesco, emissor dos boletos bancários, e não com o agravado.

Consta ainda dos autos que em momentos anteriores, quando estava em atraso com outras parcelas, a agravante sempre procurou os canais de comunicação do agravado para negociar os débitos e receber os boletos.

Sendo assim, não pode ser imputada qualquer falha de prestação de serviços ao agravado, pois ele não teve nenhuma participação no episódio, isto é, não emitiu

e nem encaminhou os boletos fraudulentos à agravante.

Além disso, o pagamento de boleto fraudulento não afasta a mora do devedor, uma vez que cabe ao consumidor conferir os dados antes de concretizar a operação.

Nesse sentido:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Ação de busca e apreensão - Decisão de primeiro grau que defere a liminar - Agravo interposto pelo réu - Requisitos do Decreto-lei nº 911/69 presentes - Mora comprovada - Alegação de pagamento de boleto fraudulento - Matéria que, a princípio, não é oponível à autora - Controvérsia a ser dirimida no curso do processo - Decisão mantida - Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2123614-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SITIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar.”
(N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. BOLETO. EMISSÃO MEDIANTE INFORMAÇÃO OBTIDA POR WHATSAPP. NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE. PAGAMENTO. ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

- Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

- Alegando o consumidor, sem a devida comprovação, que recebeu, por whatsapp da instituição financeira, dados fraudulentos para o pagamento de fatura vinculada a contrato de financiamento por ele celebrado, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela provisória não está presente, motivo pelo qual não há como obstar, num primeiro momento, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou a busca e apreensão do veículo dado em garantia, se estiver inadimplente.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.124482-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022